Tribunal: CARF
Processo: 10280.722468/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv) quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade alegada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, mas não pela não juntada de documentos que era seu ônus provar.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação de Declaração que seja confissão de dívida, após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido, é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre os créditos tributários constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic."
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÔNUS DA PROVA
Indevida a compensação quando o contribuinte não apresenta prova inequívoca da existência do direito creditório informado em sua Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722468/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv)
quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade
alegada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, mas não pela
não juntada de documentos que era seu ônus provar.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação de Declaração que seja confissão de dívida, após a ciência do
Despacho Decisório que indeferiu o pedido, é insuficiente para a comprovação
do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta
a retificação.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722468/2018-41
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre os créditos tributários constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic."
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÔNUS DA PROVA
Indevida a compensação quando o contribuinte não apresenta prova inequívoca
da existência do direito creditório informado em sua Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.878 que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresenta em razão do indeferimento do
direito creditório por falta de apresentação de prova, relativo à retenção de 11% sobre nota
fiscal/fatura de cessão de mão de obra.
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

 Processo no 10280.722468/2018-41 – indeferimento do direito creditório
relativo a retenção 11% - 2014.
 Processo no 10280.722462/2018-73 – multa isolada por compensação
indevida com falsidade da declaração – 2014.
A ciência do indeferimento do direito creditório foi em 19/11/2018 (e-fl. 62).
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 18/12/2018 (e-fls. 66 a
108) alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou em 19/12/2018, Manifestação de
Inconformidade acostada às fls. 66/108, em preliminar, diz que atendeu prontamente a
fiscalização, diz que o caso não é de " compensação para extinção do crédito tributário,
mas tão somente, uma antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias que,
somente podem ser objeto de compensação e de restituição, no caso de retenção a
maior e impossibilidade de “quitação” com os valores efetivamente devidos sobre a
folha de salários da empresa contratada"
Discorre sobre a legislação que rege a matéria e sustenta que:
Aqui, não houve, inclusive na visão do Fisco, retenção a maior, mas sim, valores
supostamente declarados à compensar e inexistentes por falta de comprovação
via notas fiscais.
Destaca-se que o próprio artigo 88 da IN 1.717, que atualmente disciplina a
retenção e sua compensação é claro ao estabelecer que essa compensação, na
realidade uma antecipação de pagamento, retenção, somente pode ser utilizada
com relação às contribuições previdenciárias, sendo que apenas eventual saldo
remanescente é que seria objeto de compensação e restituição nos termos dos
parágrafos 8o e 9o do artigo 84 da citada IN 1971/2017.
Quando da apresentação da GFIP, com os dados da retenção, estamos diante de
pagamento das contribuições previdenciárias, pois os valores ali informados,
correspondem, nada mais, que uma antecipação daquilo que seria devido sobre
a folha de salários.
Ainda, como preliminar alega que sofreu cerceamento de sua defesa. Sobre o tema
transcreve doutrinadores e diz que no presente processo há violação "do devido
processo legal administrativo, uma vez que, conforme exaustivamente debatido nos
autos, a impugnante não está sofrendo o procedimento adequado e, além disso,
apresentou toda a documentação comprobatória das retenções do ano de 2014".
Aduz que a fiscalização deixou de considerar créditos de períodos anteriores e de outros
estabelecimentos da empresa, o que implica em nulidade.
Diz que a há vício porque a apuração teve por base "documentos de terceiros (Guias da
Previdência Social) constantes nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, os
mesmos deveriam ter sido apresentados à empresa, para que fosse feito um cotejo entre
os valores recolhidos pelas fontes pagadoras e os valores destacados em notas fiscais."
Assevera que o cerceamento de defesa se materializa com a falta de descrição pela
fiscalização das retenções recolhidas por contratantes, possibilitando o confronto com
os valores destacados em nota fiscal.
Diz que: Sem isso, impossível saber quem está correto.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

No mérito, em longo arrazoado, alega que há erro na base de cálculo de contribuições
previdenciárias, porque "os valores devidos sobre a folha, são menores do que aqueles
declarados em GFIP, na medida em que não incidem contribuições previdenciárias
sobre verbas de natureza indenizatória e/ou eventuais".
Prossegue a peça de contestação com dissertação sobre os conceitos legais e citações de
decisões judiciais sobre as verbas decorrentes de "rendimentos do trabalho" pagos pelo
empregador a título de salário, ou seja, que decorra da relação de trabalho, não servindo,
pois, como base de cálculo para tais exações quaisquer outros valores que não se
amoldem ao conceito de salário.
Assevera que:
Em síntese: uma premissa há de ser fixada no sentido de que não incide
contribuições previdenciárias no tocante às verbas indenizatórias, não salariais
ou encargos sociais, uma vez que não se encaixam no conceito constitucional de
salário ou remuneração, nos moldes do art. 195, inciso I, da Constituição
Federal de 1988, bem como do próprio art. 22, da Lei n. 8.212/91.
Neste contexto enumera como verbas não sujeitas a incidência: HORAS EXTRAS;
ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO FAMÍLIA; FÉRIAS;
AVISO PRÉVIO INDENIZADO; AUXÍLIO-EDUCAÇÃO; AUXÍLIO-DOENÇA;
AUXÍLIOCRECHE.
Insurge-se contra a aplicação de juros sobre a multa de ofício, por falta de previsão
legal, pois excluídos pelo art. 61, da Lei 9430/1996, bem como alega caráter
confiscatório na aplicação da multa de ofício .
Por fim, resume seu pedido da seguinte forma:
Em face do exposto, requer seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade / impugnação, com suspensão da exigibilidade de eventual
cobrança, julgando improcedente o lançamento tributário, tendo em vista sua
insubsistência e nulidade, como medida de legalidade, bem como a questão da
inexigibilidade de contribuição sobre verbas de natureza indenizatória e
eventual, inclusive com decisão judicial favorável – processo n. 0021417-
32.2010.4.01.3900, do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Acaso não se acolha o entendimento pela nulidade do procedimento, requer a
baixa dos autos para diligência para que seja feito o cotejo entre as notas fiscais
e os valores recolhidos em termos de retenção de contribuições previdenciárias,
nos termos acima citado
O Acórdão apreciou a manifestação de inconformidade (e-fls. 212 a 233) e
decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
COMPENSAÇÃO. GLOSA
Indevida a compensação quando o contribuinte não apresenta prova inequívoca da
existência do direito creditório informado em sua Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que tenham
a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de não incidência
de contribuição social previdenciária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre os créditos tributários constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic."
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/02/2021 (e-fl. 237). Em 10/03/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 240 a
280. A recorrente alega os mesmos motivos apresentado na impugnação e se insurge contra a
multa aplica por entender que é confiscatória.
Foi juntado às e-fls. 284 a 293 – Decisão Judicial TRF 1a Região – processo no
0002501-32.2019.4.01.3900 deferindo o pedido de Cautelar Fiscal feito pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
O Recurso é amparado na tese que o aproveitamento das retenções de 11% sobre
nota fiscal com as contribuições previdenciárias declaradas em GFIP não seriam uma
“compensação”, nos termos do CTN, mas uma mera antecipação do valor devido, nas palavras
da recorrente:
Destaca-se que o próprio artigo 88 da IN 1.717, que atualmente disciplina a retenção e
sua compensação é claro ao estabelecer que essa compensação, na realidade uma
antecipação de pagamento, retenção, somente pode ser utilizada com relação às
contribuições previdenciárias, sendo que apenas eventual saldo remanescente é que
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

seria objeto de compensação e restituição nos termos dos parágrafos 8o e 9o do artigo 84
da citada IN 1971/2017.
(...)
Diante dessas considerações, não caberia a fundamentação legal utilizada, como glosa
de compensação, mas sim, a tipificação quanto às contribuições previdenciárias, auto de
infração e demais questões correlatas, sendo, nesse sentido, nulo o lançamento.
Sob tal argumento, a fundamentação legal estaria equivocada o que levaria a
nulidade.
O assunto será tratado no mérito pois, considerando a nulidade nos termos dos
arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, vê-se que não ocorre:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Cerceamento de defesa
Alega o cerceamento de defesa e a violação do devido processo legal por não ter
sido juntado aos autos, por parte do Fisco, os comprovantes de retenção das fontes pagadoras
apresentados.
O argumento é vazio. No pedido de restituição/compensação, é ônus do
contribuinte demonstrar a existência do direito creditório através de provas idôneas. Eventual
omissão da autoridade preparadora poderia ter sido suprida pela própria impugnante, quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, não podendo tal omissão ser sanada por
pedido de diligência.
Mérito
No mérito são duas alegações centrais: que o procedimento declarado em GFIP
não seria “compensação” e que haveria erro na declaração da base de cálculo da GFIP pois a
decisão a quo não teria enfrentado a questão da existência de medida judicial que lhe seria
favorável no processo no 0021417-32.2010.4.01.3900. em tramite na Justiça Federal da 1a
Região, que teria reconhecido a seu favor diversas verbas como de natureza indenizatória,
motivo pelo qual sua base de cálculo era menor do que a declarada em GFIP.
Quando da apresentação da GFIP, com os dados da retenção, estamos diante de
pagamento das contribuições previdenciárias, pois os valores ali informados,
correspondem, nada mais, que uma antecipação daquilo que seria devido sobre a folha
de salários.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

Note-se que, nas GFIP ́s apresentadas, inexiste valor de compensação, apenas de
retenção – fls. 43.
Diante dessas considerações, não caberia a fundamentação legal utilizada, como
glosa de compensação, mas sim, a tipificação quanto às contribuições previdenciárias,
auto de infração e demais questões correlatas, sendo, nesse sentido, nulo o lançamento,
devendo o mesmo ser refeito.
(...)
No item final da peça de impugnação a autuada diz que tem sobre as verbas de natureza
indenizatórias e eventual, decisão favorável no processo n.
0021417-
32.2010.4.01.3900, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no entanto, além de não
constar registro desta informação nos documentos gerados durante a ação fiscal,
nesta fase não apresentou nenhum documento relativo à referida ação judicial, que
permitissem a constatação de identidade de objeto com a impugnação, conforme
exigido pelo art. 16, inciso V, do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal (grifei)
Quanto a compensação ela é um instituto regulado pelo art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.(grifei)
Ademais a retenção e posterior compensação estão estipulados no art. 31 da Lei no
8.212, de 1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da
empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5odo art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§2oNa impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
A legislação não deixa qualquer dúvida, as informações prestadas na GFIP de
valores de retenção realizados tratam-se sim de compensação, nos exatos termos prescritos pelo
CTN, crédito do contribuinte contra a Fazenda pública.
Quanto a decisão judicial apontada, ressalta-se que não foi apresentado pelo
contribuinte qualquer documento que pudessem suscitar a identidade de objeto entre a lide do
processo administrativo e do judicial.
A decisão recorrida menciona o andamento da citada ação judicial para
demonstrar que não havia transito em julgado e destaca a Solução de Consulta Cosit. No 119, de
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

2017 que trata da compensação do art. 170-A do CTN que impõem o transito em julgado da
decisão.
Todavia, o indeferimento do pedido de compensação não abordou a questão do
valor das contribuições previdenciárias declaradas.
Nos termos do Despacho Decisório, o indeferimento ocorreu por falta de
comprovação:
Por meio dos Termos de Intimação Fiscal de números 3 a 7, foi oportunizado ao sujeito
passivo esclarecer ou comprovar a legitimidade dos valores compensados, inclusive
foram solicitadas as notas fiscais de prestação de serviços que serviram de suporte
para os registros contábeis contidos na conta no 1.1.4.01.0001 – INSS a Recuperar.
Porém, até o encerramento do procedimento fiscal não houve qualquer
manifestação às intimações, deduzindo-se pelo assentimento da empresa em
relação ao lançamento procedido.
Tendo em vista a não apresentação das informações solicitadas, foi elaborado o
Relatório Fiscal de fls. 10/15, no qual é relatado que a compensação não foi
comprovada no curso do procedimento fiscal acarretando o lançamento da multa
prevista no § 10 do art. 89 da Lei 8.212/91, lançada no processo no 10280-
722.462/2018-73.
Dessa forma, sem os documentos que comprovem a origem dos créditos utilizados
nas compensações informadas em GFIP, só resta considerá-las indevidas,
sujeitando-se o postulante à incidência das penalidades constantes dos já transcritos
artigos 85 e 86 da IN RFB no 1.717, de 2017, sem prejuízo de outras penalidades
(grifei)
Em momento algum a fiscalização aborda os valores declarados em GFIP. Ela
simplesmente os considera no cálculo das retenções informadas. Neste contexto era irrelevante a
existência da ação judicial, ainda mais por não haver o transito em julgado.
Ademais, o contribuinte se limita a aventar a existência da ação judicial e o
possível erro na declaração dos valores das contribuições previdenciárias nas GFIP’s
apresentadas, sem contudo trazer qualquer prova do alegado.
Também não faz prova, através de documentos aptos, para demonstrar a
regularidade das retenções declaradas, em especial as notas fiscais que sofreram a retenção,
assim não infirma a conclusão da fiscalização da inexistência do direito creditório.
Os valores informados em GFIP tem natureza declaratória de constituir o crédito
tributário, e, deste modo, sua retificação deve vir acompanhado de provas que demonstrem o
erro, também ônus do contribuinte
A DRJ faz uma longa análise das alegações de valores que seriam de natureza
indenizatória, contudo tal apreciação é desnecessária, posto que só em tese teria algum reflexo,
ainda que indireto, já que não foi o motivo do indeferimento e não há qualquer elemento de
prova do alegado.
Deste modo, não há qualquer demonstração da existência de erro na decisão
tomada no Despacho Decisório que justifique sua alteração.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722468/2018-41

Juro aplicados e juros sobre multa
Há alegação de que os juros aplicados não deveriam ser a SELIC. Tal assunto é
pacifico no âmbito deste Conselho
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também é pacífico a incidência de juros sobre multa de ofício.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Multa Confiscatória
Por fim alega-se que a multa aplicada seria confiscatória. Tal argumentação
importa a declaração de inconstitucionalidade da norma instituída da multa, assunto que não
pode ser abordado no âmbito de discussão administrativa.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 305
DF CARF MF
Original